Tribunal: TJDFT
Processo: 0722465-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, no qual se alegava omissão e equívoco quanto à análise dos valores executados e à metodologia de comparação adotada pelo juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à atualização de valores, à concordância com os cálculos homologados, à atuação da parte exequente e ao cabimento dos honorários, bem como se a rejeição dos argumentos configura premissa equivocada que justifique efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão analisou expressamente os fundamentos apresentados, inclusive a diferença de datas entre os cálculos e a metodologia de comparação dos valores, afastando a alegação de omissão.
4. As teses sobre causalidade, regime de precatórios e inaplicabilidade do Tema 1.190 do STJ foram devidamente enfrentadas.
5. A discordância da embargante com a conclusão adotada não caracteriza vício de omissão, contradição ou erro material, não se admitindo o uso dos embargos para rediscutir o mérito.
6. A referência a precedentes sobre honorários não altera o desfecho do caso, já enfrentado à luz do princípio da causalidade.
7. Nos termos do art. 1.025 do CPC, os pontos suscitados nos embargos são considerados incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, mesmo que rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de acolhimento de argumentos apresentados pela parte não configura, por si só, omissão no julgado.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1956814, 0738395-16.2021.8.07.0001, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11.12.2024, DJe 21.01.2025.